Tribunal: TJSP
Processo: 1000422-61.2020.8.26.0323
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Apelação cível. Compra e venda de veículos. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória por danos materiais. Sentença de improcedência. Divergência. Cerceamento de defesa. A testemunha arrolada pelo autor, ainda que intempestivamente, pode auxiliar o magistrado na busca da verdade real. Sentença afastada. Apelação parcialmente provida.